Tribunal: STF
Processo: EP 152
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de ALICE NASCIMENTO DOS SANTOS, em razão da Ação Penal 1.258/DF, julgada procedente, para condenar a ré à pena 14 (quatorze) anos e 2 (dois) meses, sendo sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado. 



    Em 25/8/2025, em virtude do trânsito em julgado da Ação Penal, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, com a manutenção da prisão domiciliar acrescida das medidas cautelares, em relação a ALICE NASCIMENTO DOS SANTOS (eDoc. 116). 



    Em 25/11/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal informou o descumprimento das medidas cautelares pela ré, consistente em descarga de bateria em 5/10/2025 (eDoc. 118).



    A Defesa informou que o episódio de descarga da tornozeleira eletrônica em 05/10/2025 ocorreu de forma não intencional, em razão de forte sonolência e sedação provocadas pelo ajuste recente de medicações controladas (sertralina e pregabalina), conforme relatado no documento; destacou-se que Alice possui doenças graves, faz tratamento contínuo, sempre manteve conduta exemplar, e que se trata de fato isolado, tendo adotado medida preventiva consistente em manter o equipamento conectado ao carregador durante a noite, razão pela qual requer o reconhecimento da justificativa e o afastamento de qualquer penalidade disciplinar (eDoc. 123). Juntou prescrições médicas dos medicamentos referidos (eDoc. 124). 



    É o relatório. DECIDO. 



    De acordo com o Centro Integrado de Monitoração Eletrônica, o sistema registrou que a tornozeleira eletrônica utilizada pela apena ficou sem bateria no dia 05/10/2025 07:58:19 (eDoc.118). A defesa apresentou justificativas, nas quais relatou que o episódio decorreu de efeitos sedativos de medicações de uso contínuo, sem qualquer intenção de descumprir as condições impostas, tendo a apenada adotado providências preventivas para evitar nova ocorrência.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ACOLHO as justificativas apresentadas e MANTENHO a prisão domiciliar acrescida das demais medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Centro Integrado de Monitoração Eletrônica, para conhecimento e acompanhamento.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente